Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo entre as partes. Homologação. Extinção do processo. Impossibilidade. Suspensão. Cabimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em processo de execução de título extrajudicial que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito. O apelante sustenta que a extinção é equivocada e pleiteia a suspensão do processo até o cumprimento integral do ajuste.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, após acordo celebrado entre as partes em execução de título extrajudicial, o processo deve ser extinto ou suspenso até o cumprimento integral da obrigação.
III. Razões de decidir
3. O art. 922 do CPC prevê expressamente a possibilidade de suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação.
4. A homologação do acordo e a consequente constituição de novo título executivo vão de encontro aos princípios da celeridade e eficiência processual, pois, em caso de descumprimento, as partes precisariam iniciar nova execução.
5. A suspensão do processo permite o aproveitamento dos atos já realizados na execução, garantindo maior efetividade à tutela jurisdicional e evitando a repetição desnecessária de atos processuais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É devida a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, "b"; art. 775; art. 922. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1650889, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 06.12.2022; Acórdão 1952534, 0706817-12.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.12.2024.